Tribunal: STF
Processo: Rcl 55541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vertente do Lério/PE em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento ao agravo de instrumento do reclamante (Autos nº 0805554-66.2021.4.05.0000). A parte reclamante alega violação às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528 e no RE 730.462, Tema 733 da repercussão geral.



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção da Primeira Turma (art. 10 do RI/STF), justificada pelo ARE 1.107.296 (Rel. Min. Marco Aurélio).



    3.  É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    4. De início, anoto que a reclamação é inviável no tocante à alegada violação à decisão proferida no RE 730.462, Tema 733 da repercussão geral. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame. 



    5. Quanto à alegada violação do decidido na ADPF 528, parece ter razão a parte reclamante. 



    6. Na espécie, o órgão reclamado, ao julgar o agravo de instrumento, assinalou, com base na decisão da Suspensão de Tutela Provisória (STP) nº 66 do STF, a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais nos valores a serem recebidos com verbas do FUNDEF.



    7. Todavia, observo que, ao tempo em que proferida a decisão reclamada, já havia sido julgada a ADPF 528 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma ora invocado. Na ocasião, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Veja-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    8. A respeito da ressalva promovida, confira-se, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do julgado:



    “Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL”. (grifos no original)



    9. Assim, são verossímeis as alegações do reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora.



    10. O art. 4º da Emenda Constitucional nº 114, de 17 de dezembro de 2021, estabeleceu que os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação FUNDEF serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma: (i) 40% (quarenta por cento) no primeiro ano; (ii) 30% (trinta por cento) no segundo ano; e 30% (trinta por cento) no terceiro ano. 



    11. Segundo comunicado da Diretoria de Precatórios do TRF da 5ª Região, “o pagamento dos precatórios alusivos a diferenças do FUNDEF está limitado a 40% [primeira parcela, a ser paga em 2022], incluído o valor proporcional destacado para os advogados, quando for o caso”. A “segunda e a terceira parcelas serão depositadas em 2023 e 2024, respectivamente” (PRECATÓRIOS 2022: TRF5 COMUNICA SOBRE PREVISÃO DE PAGAMENTO. TRF5. Disponível em: <https://www.trf5.jus.br/index.php/noticias/leitura-de-noticias?/id=324343#:~:text=A%20Diretoria%20de%20Precat%C3%B3rios%20comunica,em%202023%20e%202024%2C%20respectivamente>. Acesso em: 31 de agosto de 2022). 



    12. Nesse cenário, tendo em conta que há previsão de inclusão do “valor proporcional destacado para os advogados” e que a primeira parcela estará disponível para levantamento a partir do dia 05.09.2022 (cf. doc. 11), é recomendado o deferimento de medida cautelar.



    13. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0805554-66.2021.4.05.0000), de modo a assegurar que, na liberação da primeira parcela do precatório, seja destacado do valor correspondente aos juros moratórios o montante devido a título de honorários advocatícios contratuais, devendo o levantamento, no entanto, aguardar o julgamento final desta reclamação.



    14. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    15. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator